Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-84.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO RUFINO - CPF: 688.330.241-72 (APELANTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), FABIANO RIBEIRO VICENTE - CPF: 019.078.861-50 (APELADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
.
BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
PRELIMINAR REJEITADA.

COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO
.
REQUISITOS DO ART. 37
3
, II, DO CPC, NÃO CUMPRIDOS.
DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
CNH COM VALIDADE PRORROGADA POR DELIBERAÇÃO DO CONTRAN.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao conserto do veículo e às despesas com guincho. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de intimação acerca de documento juntado aos autos e, no
mérito, sustenta culpa exclusiva do autor, alega que este conduzia veículo com CNH vencida, impugna o valor dos danos materiais e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão

Em preliminar, verificar se
estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita em grau recursal
e
se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação acerca de documento juntado aos autos
. No mérito, analisar
se o conjunto probatório comprova a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito

e

se os danos materiais foram adequadamente comprovados
.

III.
Razões de decidir

A documentação apresentada pelo apelante comprova situação de hipossuficiência econômica suficiente para autorizar a concessão da justiça gratuita exclusivamente para o preparo e processamento do recurso, sem efeitos retroativos sobre a sentença.

A ausência de intimação específica sobre
a manifestação do autor
não configura cerceamento de defesa, pois o documento já estava disponível antes da audiência, o apelante teve oportunidade de manifestação posterior e não demonstrou prejuízo concreto, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

O laudo pericial, as fotografias, as notas fiscais e os demais documentos constantes dos autos demonstram a ocorrência do acidente, os danos sofridos e o nexo causal, sem que o réu tenha produzido prova apta a afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apresentação de comprovantes das despesas de reparo e do serviço de guincho é suficiente para demonstrar os danos materiais quando inexistem elementos que evidenciem a exorbitância dos valores ou a inadequação dos reparos realizados.

A alegação de vencimento da CNH do autor não afasta a responsabilidade civil, pois a validade do documento encontrava-se prorrogada pela Deliberação CONTRAN n
.
253/2022, além de inexistir demonstração de nexo causal entre tal circunstância e o acidente.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal quando a prova documental demonstra a hipossuficiência econômica da parte, com efeitos restritos ao recurso.

Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo à parte.

O conjunto probatório formado por laudo pericial, fotografias e comprovantes de despesas é suficiente para demonstrar a responsabilidade civil e os danos materiais quando não infirmado por prova em sentido contrário.

A apresentação de um único orçamento ou de notas fiscais é suficiente para comprovar os danos materiais, desde que não haja prova da exorbitância dos valores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito julgada
parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de
R$5.635,00 referentes ao conserto do veículo e R$135,00 referentes ao serviço de guincho
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.

O apelante s
uscita
preliminar de cerceamento de defesa
por nulidade da sentença
, em razão da
falta de intimação sobre documento específico juntado pelo autor.

No mérito, sustenta
culpa exclusiva do apelado, afirmando que este trafegava pela via secundária.

Argumenta que o autor estava com a CNH vencida.

Impugna o valor
dos danos materiais
, alegando que se baseia em orçamento único/nota fiscal excessiva.

Requer a concessão do
benefício da justiça gratuita.

Nas Contrarrazões, o apelado

afirma

que as fotos e testemunhas confirmam a dinâmica do acidente.

Argumenta que a CNH vencida é mera infração administrativa que não causa o acidente, além de estar com validade prorrogada à época pela Deliberação CONTRAN 253/2022.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Admissibilidade – Justiça Gratuita:

Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a parte que declarar não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, § 2º, do CPC dispõe que o pedido somente pode ser indeferido quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, devendo o juízo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento desses pressupostos.

Embora a declaração de hipossuficiência gere presunção relativa (art. 99, § 3º, do CPC), o julgador pode afastá-la diante de prova em sentido contrário, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 112755/MS).

Portanto, a presunção não é absoluta e deve ser analisada em consonância com o conjunto probatório.

No caso, o apelante juntou
sua CTPS
,
declaração inexistente do IRPF
e certidão de baixa de inscrição no CNPJ. Os
documentos indicam
que, no momento, o réu não dispõe de recursos suficientes para arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de seus dependentes.

Diante da prova apresentada e da ausência de elementos que a infirmem, impõe-se o deferimento do benefício, restrito ao presente recurso.

Ressalte-se

que

os efeitos da concessão, nesta fase processual, limitam-se ao preparo recursal e não alcançam automaticamente a sentença ou atos anteriores.

Ademais, a gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, caso sobrevenha modificação da situação econômica da parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.RECURSO PROVIDO.

(...).

Tese de julgamento:

1.A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser relativizada mediante análise das provas constantes nos autos.

2.O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a documentação juntada comprova a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar”.
(N.U 1019492-07.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025).

Defiro a gratuidade da justiça apenas para este recurso.

Preliminar
–

Cerceamento de defesa:

O apelante alega nulidade por não ter sido intimado de documento juntado pelo autor.

Contudo,
o

documento estava disponível nos autos antes da
realização da
audiência de instrução
.

Além disso, o apelante se manifestou
posteriormente nos autos, em seus memoriais.

Portanto, em observância ao
princípio
pas de nullité sans grief
,
rejeito a preliminar
.

Mérito:

O autor ajuizou a presente Ação alegando que
em
5-2-2022
, trafegava com seu veículo pela Rua Sorriso quando foi colidido pela motocicleta do réu, que teria invadido o cruzamento vindo da Rua Vila Bela, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória
.

Relata
que o réu estava de chinelos, com capacete irregular e sinais de embriaguez.

Requer a condenação do
réu ao pagamento dos
danos materiais
no valor de
R$ 5.630,00 e
danos
morais
em
R$10.000,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar
o réu
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.630,00, com correção pelo IPCA e juros de 1% até julho/2024, e pela Taxa SELIC a partir de agosto/2024 (Lei 14.905/2024).

O apelante sustenta
a ausência de provas acerca da dinâmica do acidente.

Menciona que o autor
trafegava

com a CNH vencida.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem pratica ato ilícito e deve repará-lo, desde que demonstrados o prejuízo e o nexo causal.

Consta nos autos,
laudo pericial realizado pela POLITEC,
nos seguintes termos
(Id.
369612572
)
:

“(...). Examinando detalhadamente o veículo VW
NOVO VOYAGE 1.6 CITY, constatou-se amolgadura e marcas de fricção no lado direito do painel frontal
; na porção mediana e angular anterior direita do capô; na placa dianteira
, produzidas por impacto de corpo rígido; quebra da extremidade direita do
para-choque
dianteiro; do suporte de fixação do farol direito
; do radiador, produzidas por impacto de corpo rígido; (...). Assim, em face do exposto, conclui-se que o
veículo

VW
NOVO VOYAGE 1.6 CITY
, apresentava avarias recentes no
Setor
Angular Anterior Direito, compatível com colisão veicular. (...)”.

Além disso,
o apelante juntou nos autos notas fiscais do conserto do automóvel,
fotografias do momento do acidente
e recibo do pagamento do guincho (Id.

369612575
, Id.

369612574
e Id.

369612573
).

Desse modo, o autor comprovou o nexo causal, cabendo
ao réu
afastar a responsabilidade que lhes foi atribuída, ônus do qual não se desincumbi
u
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, o apelado apresentou documentos que comprovam despesas com o reparo da motocicleta no valor de R$
5.500,00
, além
do recibo de pagamento do guincho
no montante de R$
130,00
.

O
apelante insurge-se contra o valor fixado na sentença.
Todavia
, não apresent
ou
qualquer documento apto a afastar a idoneidade dos comprovantes juntados aos autos, limitando-se a impugnações genéricas.

Também não produzi
u
prova capaz de demonstrar que o orçamento apresentado não corresponde aos danos decorrentes do
sinistro
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL E COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, envolvendo colisão entre os veículos das partes. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau. Recurso do réu para reforma da decisão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade civil do réu pelo
acidente de trânsito; (ii) a suficiência de um único orçamento para comprovação dos danos materiais. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade civil do réu é reconhecida, pois o acidente de trânsito por colisão traseira e a culpa do recorrente são incontroversos. 4. A apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar os danos materiais, desde que não haja comprovação de exorbitância nos valores. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de um orçamento único é suficiente para comprovação dos danos materiais, desde que não comprovada a exorbitância dos valores. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 9.099/1995, art. 46, art. 55. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP Colégio Recursal; Recurso Inominado Cível 1022737-63.2022.8.26 .0016; Juiz Relator.: Marcio Bonetti; j.: 11/09/2024.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00001164220248260106 Caieiras, Relator: Carlos Alexandre
Böttcher
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/11/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/11/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA PARA EXECUTAR A MANOBRA DE TRAVESSIA EM CRUZAMENTO COM BAIXA VISIBILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOCICLISTA NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. IMPUGNAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS DESACOLHIDA. ORÇAMENTO JUNTADO PELA REQUERENTE COERENTE COM A DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DE AVARIAS EM GRANDE PARTE DA MOTO DECORRENTES DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso
Inominado, Nº 50044735320228210020, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 05-04-2024). (TJ-RS - Recurso Inominado: 50044735320228210020 OUTRA, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 05/04/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/04/2024).

Por fim, quanto a alegação d
o vencimento da CNH do apelado, à época do sinistro,
a validade do documento estava prorrogada pela deliberação do
CONTRAN n
.
253/2022 em razão da pandemia
do COVID-19.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença diante do conjunto probatório demonstrado nos autos.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
apenas para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026